Tribunal: TJDFT
Processo: 0712458-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
No id 26753678 a parte agravante foi intimada a fornecer novo endereço de citação do agravado, o que foi atendido no id 27009308 (Rua Tocantins, Quadra 38, Conjunto A, Lote 29, Águas Lindas de Goiás/GO, CEP: 72917615). Ocorre que o novo logradouro informado já foi diligenciado sem êxito no processo de origem no 0715028-37.2020.8.07.0020 (id 81131635). Assim, deferir a citação neste mesmo local seria medida inócuo, afrontando a celeridade e efetividade processual. Lado outro, a agravante requereu no id 27009308 a citação do agravo por telefone, visto que tal medida se mostrou exitosa nos ids 83798513 e 83798514 dos autos de origem. Portanto, com fulcro no art. 7o da Portaria GC no 34, de 02/03/2021, e PA SEI no 16.466/20, de 02/10/2020, da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, defiro o pedido e determino a intimação do agravado por meio eletrônico de telefone, seja por ligação, seja por aplicativo de mensagens. Publique-se.